Tribunal: TJMT
Processo: 1037941-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037941-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 568.022.851-34 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. - CNPJ: 51.362.942/0001-50 (RECORRIDO), JORGE VICENTE LUZ - CPF: 361.533.548-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrente de negativação por dívida supostamente desconhecida.
A parte reclamante
alegou ausência de relação jurídica e de comprovação de cessão de crédito válida pela
parte
r
eclamada
, enquanto a
parte
r
eclamada
defendeu a regularidade da cobrança e da cessão, bem como a aplicação da Súmula 385/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova formal da cessão de crédito torna a cobrança e a negativação indevidas; e (
ii
) saber se a ausência da data de inclusão no extrato de negativação e a preexistência de outras anotações legítimas afastam o dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justiça gratuita foi deferida, pois a alegação de hipossuficiência financeira não foi fragilizada por evidências em contrário, prevalecendo a presunção de veracidade.

4.
A alegação de inépcia recursal foi rejeitada, uma vez que as razões do recurso impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o princípio da dialeticidade.

5.
Compete ao credor o ônus de comprovar a higidez do crédito e a validade da cessão, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

6.
A
parte
reclamada não apresentou documento formal de cessão de crédito, seja por instrumento público ou particular registrado, sendo a notificação por e-mail insuficiente para comprovar a eficácia da cessão perante terceiros, nos termos dos artigos 288 do Código Civil e 129 da Lei de Registros Públicos.

7.
A ausência de prova formal da cessão de crédito configura cobrança indevida e conduta ilícita por parte da cessionária.

8.
Embora o dano moral seja presumido (
in
re

ipsa
) em casos de negativação indevida, o extrato de negativação apresentado pelo reclamante não continha a data de inclusão da restrição.

9
.
Diante da ausência da data de inclusão no extrato e da preexistência de outras inscrições legítimas, não cabe indenização por dano moral, conforme o entendimento da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cessão de crédito, para legitimar a cobrança e negativação pelo cessionário, exige comprovação formal por instrumento público ou particular registrado, sendo insuficiente a mera notificação por e-mail.

2.
Não cabe indenização por dano moral decorrente de negativação indevida quando o extrato de restrição não indica a data de inclusão e há preexistência de outras inscrições legítimas, conforme Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. CPC, art. 100. CPC, art. 373, I. CC, art. 288. Lei de Registros Públicos, art. 129. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP.
Súmula 30 das Turmas Recursais. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037941-10.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO

Recorrido
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito de R$ 2.158,07 que desconhece; b) não houve aviso de comunicação prévia ou contato da
parte
re
clama
da; c) a dívida é indevida e presume-se fraude; d) a
parte
re
clama
da não tomou medidas para cancelar o débito. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a existência do débito foi comprovada por contrato com a instituição Neon, cujos direitos foram cedidos à
parte
r
eclamada
; b) a formalização do contrato incluiu biometria facial e documentos de identificação; c)
a parte reclamante
utilizou o cartão de crédito e realizou compras próximas à sua residência; d) a notificação de cessão de crédito foi enviada por e-mail ao endereço fornecido pel
a parte reclamante
e é válida; e) a cobrança e negativação subsequente configuram exercício regular de direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte
rec
lama
da não comprovou legitimidade para incluir seu nome nos órgãos de
restrição ao crédito; b) não há documento que comprove a cessão de crédito, seja por instrumento particular ou público, tornando-a ineficaz perante terceiros; c) a ausência de cessão de crédito válida torna a negativação indevida e configura ato ilícito; d) o dano moral é
in
re

ipsa
e deve ser arbitrado; e) os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso. Requereu o provimento do recurso para
reformar
a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, pois repete argumentos genéricos da inicial; b) a justiça gratuita não deve ser concedida por falta de comprovação de insuficiência de recursos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”. No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID/PJe2 311264366) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)” Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte
reclamante
na
inicial
, com o argumento de que a contratação foi validamente firmada, a notificação da cessão de crédito foi válida e
a parte reclamante
possuía apontamento anterior legítimo em seu nome, que incide a Súmula 385 do STJ.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não há cessão de crédito válida, que a notificação por e-mail não supre a formalidade legal e que a Súmula 385 do STJ não se aplica, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Independentemente de a parte reclamada ter comprovado a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada.

A notificação por e-mail (ID/PJe2 311264376) informa a cessão, mas não substitui o instrumento formal da cessão de crédito, que deve ser público ou particular registrado para ter eficácia perante terceiros, conforme artigos 288 do Código Civil e 129 da Lei de Registros Públicos.

Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado. 3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida). (TJMT// - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)
”

Portanto
, não havendo prova da cessão de crédito formalmente válida, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
r
e

i
psa
)
. Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
R
EPDJe

18/09/2019,
D
Je

22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ,
a fim
de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em exame do caso concreto, o extrato de negativação apresentado pelo reclamante (ID/PJe2 311264369) não possui a data de inclusão da negativação, mas apenas a data de vencimento do débito (9/2/2025).

A ausência da data de inclusão no registro do órgão mantenedor é imprescindível para a verificação da Súmula 385 do STJ e para comprovar o dano moral. Além disso, a certidão PEFIN (ID/PJe2 311264378
,

p
ág
s
. 1
/
2) apresentada pela
parte

reclamada
demonstra a existência de diversas negativações anteriores em nome d
a parte
reclamante
. Assim, a alegação de que a restrição é a única não se sustenta.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devido a condenação indenizatória.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
a sentença objurgad
a,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial e
:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica entre
as partes
no tocante ao débito de R$

2.158,07 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e sete centavos), com vencimento em 9
/
2
/
2025;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025